Tribunal: TJES
Processo: 5017966-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017966-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LUCAS RAMOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. “GOLPE DO PIX”. FRAUDE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 5814424).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
STONE PAGAMENTOS S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja recebido com efeito suspensivo;
b)
preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da lide;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que inexiste falha na prestação de seus serviços;
e)
que inexiste responsabilidade de sua parte pelos danos sofridos;
f)
que inexiste danos materiais a serem ressarcidos;
g)
a improcedência dos pedidos iniciais.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco a recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da empresa recorrente, que goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

No tocante a preliminar de ilegitimidade ativa, ora aventada pelo recorrente, rejeito-a nos termos do Enunciado 141 do FONAJE
.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o recorrido foi vítima de fraude aplicada por terceiro em sua conta bancária junto a recorrente e, em caso positivo, se tal situação enseja a responsabilização desta.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
entendeu pela parcial procedência do pleito, condenando a aqui recorrente a indenizar o aqui recorrido por danos materiais no montante de R$ 3.589,50 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Pois bem.

Verifica-se dos autos que
o recorrido foi vítima de fraude, ao passo em que
teve sua conta bancária invadida por terceiro, tendo este
realizado transferências via
pix
para um terceiro.

Sem maiores delongas, tenho que
a recorrente não realizou as precauções necessárias, permitindo uma transação bancária divergente do habitual, em considerável importância, sem a devida confirmação com o correntista acerca da respectiva legitimidade da operação.

Além disso, as instituições bancárias, financeiras e equiparadas assumem o dever de garantir a segurança das operações realizadas, principalmente no que diz respeito ao uso dos aplicativos. Tal entendimento se encontra sumulado pelo STJ:

Súmula 479 do STJ: " As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, restando claro que o recorrido não foi a responsável por realizar as transações financeiras, e nem ao menos agiu com culpa na presente situação, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto a responsabilidade do recorrente no ressarcimento de tais valores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)